Tribunal: STF
Processo: RE 108036
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
" Recurso extraordinário". Promessa  de  compra  e  venda  de
imóvel. Cláusula de arrependimento. Ações propostas  pelo  promitente
comprador julgadas procedentes. Aplicação  das  Sumulas  282  e  356.
Alegação de negativa de vigencia do  art.  1.088,  do  Código  Civil.
Inviabilidade   de   discutir   as   questões   postas   no   recurso
extraordinário, sem  o  reexame  de  fatos  e  provas,  bem  assim  a
reapreciação de clausulas contratuais. Aplicação das  Sumulas  279  e
454. Quanto a  divergencia  jurisprudencial,  incide  a  Súmula  291.
Recurso extraordinário não conhecido.::